Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724728-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SAMARA MENDES DE SOUZA DA SILVA EMBARGADO: ANDRADES TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Considerando que o recurso de apelação e embargos de declaração já foram julgados, nada a prover quanto ao requerimento constante da petição de id. 45053913 apresentada pela parte recorrente no tocante ao envio de cópia do recurso á primeira instância, pois as comunicações de estilo são realizadas na forma regimental pela Secretaria desta eg. Turma Cível. Aguarde-se a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, cumprindo-se desde logo as diligências e comunicações de estilo na forma regimental. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora